Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718115-58.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA DE FÁTIMA BRAGA BARBOSA DA SILVA, LUÍSA DE LUMIÉRE BRAGA ALBUQUERQUE AGRAVADAS: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET), GOL LINHAS AÉREAS S/A DESPACHO MARIA DE FÁTIMA BRAGA BARBOSA DA SILVA e LUÍSA DE LUMIÉRE BRAGA ALBUQUERQUE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 26627311), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021